Tribunal: TJDFT
Processo: 0722182-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722182-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON DA CONCEICAO CIRQUEIRA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilton da Conceição Cerqueira em face da decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos do processo n. 0701426-97.2025.8.07.0021, que deferiu medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com o agravado. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu preparo. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. No caso concreto, verifica-se que o recorrente sequer informa qual a sua atual atividade profissional/fonte de renda, uma vez que a CTPS de ID 72507823 informa a rescisão contratual em 24/09/2024, e o único extrato bancário juntado no ID 72507822 mostra movimentação restrita apenas ao mês de maio/2025, portanto, dados insuficientes a comprovação da alegada hipossuficiência. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópias de suas duas últimas declarações de imposto de renda, contracheque dos últimos três meses e, em especial, extratos bancários de todas as contas de sua titularidade e faturas completas dos cartões de crédito referentes aos últimos três meses, bem como, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator